Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu em parte da Apelação, rejeitou preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há erro material, contradição e omissão apontados no acórdão embargado pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado, ao fazer menção ao regime de convivência acordado entre as partes, consignou que este se daria em finais de semana alternados. Contudo, verifica-se que o que restou acordado é que os filhos ficariam com o genitor em semanas alternadas.
3.1. Em que pese a constatação e correção do erro material, este não altera a conclusão adotada por esta Turma. Isso porque restou expressamente consignado no próprio acórdão embargado que, ainda que os infantes permanecessem 15 dias por mês na residência do genitor, o lar de referência continua sendo o materno, havendo despesas impossíveis de serem prestadas in natura, tais como material escolar, saúde, vestuário e despesas fixas da residência. Subsiste, portanto, a inviabilidade de exoneração do apelante, ora embargante, no pagamento dos alimentos.
4. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular do acervo probatório não padece de contradição.
5. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a impossibilidade de redução do encargo alimentar fixado.
5.1. O acórdão embargado adotou o entendimento de que as necessidades dos alimentados são presumidas e que não foi comprovada a incapacidade financeira do alimentante de arcar com o encargo.
6. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.